Tribunal: TJDFT
Processo: 0754391-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754391-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS REGINA DE SOUSA GOMES AGRAVADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por THAIS REGINA DE SOUSA GOMES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de (autos 0718030-72.2025.8.07.0009) pela qual indeferida a tutela de urgência: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência. Relata a autora que foi submetida a cirurgia bariátrica e que, por razões de saúde, é imperativa a realização de cirurgia plástica reparadora, que teria sido negada pela ré. A autora requer o deferimento de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie cirurgia plástica reparadora. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. O STJ, ao julgar recurso repetitivo, confirmou a seguinte tese (Tema 1.069): “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. Assim, há possibilidade de defesa, pelo Plano de Saúde, desde que consiga promover a prova acerca do caráter puramente estético da cirurgia, o que somente pode ser efetivado após a formação do contraditório. No presente caso, não se vislumbra justificada urgência ou emergência que torne imperativa a concessão da tutela de urgência sem oitiva da outra parte, eis que o relatório médico juntado aos autos (ID. 255041271) não apresenta informação que demonstre risco grave e irreversível à vida ou à saúde. Embora o referido relatório descreva urgência, “devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e laudo psicológico”, não há relato de fato indicativo de urgência no relato do exame físico. Embora o laudo psicológico de ID. 255041273 relate que “a avaliada apresenta instabilidade emocional, por necessidade de autoestima, rejeição, insegurança e ansiedade”, de forma genérica, não se vislumbra elemento que demonstre a necessidade de deferimento da medida inaudita altera pars, especialmente considerando o risco de irreversibilidade existente no próprio deferimento da medida, apto a comprometer eventual dilação probatória referente aos termos do item (ii) do Tema Repetitivo n.o 1069/STJ. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Retiro o segredo de justiça do processo, revendo a decisão anterior, eis que desnecessária a tramitação em sigilo para obter a preservação da intimidade descrita na decisão de ID. 255637411. Contudo, antes da retirada do sigilo processual, defiro a aposição de sigilo sobre a petição inicial de ID. 255041254, e sobre os documentos de ID. 255041271, ID. 255041273 e ID. 255041274, visando a preservação da intimidade e do sigilo médico da requerente, habilitando acesso somente as partes e advogados habilitados no processo.” (ID 257850863, origem). Nas razões recursais, a agravante alega, em resumo, que “quanto a alegação de que os documentos anexos no processo não são suficientes para identificar o caráter das cirurgias, é importante frisar que a agravante passou por profissionais da saúde, uma verdadeira junta médica, que falaram uníssona e enfaticamente que as cirurgias reparadoras não possuem qualquer caráter estético, mas sim de continuidade do tratamento contra a obesidade, de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (CID E66.8) — (id. 255041271 e 255041273 origem)” (ID 79293203, p.4). Sustenta que “foi submetida por avaliação média multidisciplinar, uma verdadeira junta médica, conforme orientação de vários médicos especialistas, há necessidade de realização da cirurgia reparadora, em razão dos prejuízos já existentes e dos riscos adicionais decorrentes da demora na realização do procedimento. Cada paciente que realiza o procedimento bariátrico comporta, de forma singular, o seu próprio tempo para essa etapa de estabilização de peso” (ID 79293203, p.7). Consigna que “o médico enfatiza que “a paciente tem indicação de operar com URGÊNCIA as cirurgias reparadoras descritas, pois apresenta situação que configura risco iminente à saúde física e psicológica”. Ressalta ainda que a não realização imediata dos procedimentos pode acarretar evolução desfavorável e prejuízos à saúde e qualidade de vida, sendo essencial, para o tratamento integral da obesidade, que as cirurgias sejam realizadas com urgência, conforme orientação do cirurgião responsável” (ID 79293203, p.10). Aduz que “está afastada de suas atividades laborais, conforme atestado de afastamento (255041278) e os extratos relativos ao auxílio-doença, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais mensais) — id. 255041279, que demonstram a escassez de recursos da agravante. A parte agravante não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Encontra-se vinculada ao INSS (NIT: 149.97078.19-7 e Número do Benefício: 639.799.756-5) (doc. 01) , porém não recebe benefício ativo, pois o auxílio anteriormente concedido foi cessado e aguarda decisão judicial no processo no 1028814-82.2024.4.01.3400 sobre o pedido de prorrogação. ( ) Atualmente, subsiste apenas com o Bolsa Família, no valor de R$ 700,00, e com o Auxílio Gás, no valor de R$ 110,00, além de arcar com despesas de aluguel e a manutenção de dois filhos menores, o que demonstra sua inequívoca hipossuficiência econômica. (doc. 03 a 06)” (ID 79293203, p.13/16). Ao final, requer: “a) A tramitação do processo em segredo de justiça, nos termos do art. 189, III, do Código de Processo Civil, em razão da matéria envolvendo direito à saúde; b) A tramitação do feito por meio do juízo 100% digital, em todos os atos processuais, consoante autorizado pelo instrumento de mandato, com fundamento no art. 1o, §1o da Resolução no 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça; c) A concessão das benesses da gratuidade de justiça – art. 98 e ss do Código de Processo Civil; d) O recebimento do presente recurso tido como admissível; e) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da medida liminar para determinar, COM FORÇA DE OFÍCIO, que a empresa agravada autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados no laudo médico anexo (id. 255041271, origem), a ser realizado por médico credenciado em hospital também credenciado, sob pena de multa diária por descumprimento de ordem judicial, a ser arbitrada pelo Juízo, a saber: • 1) 30602262-MASTOPEXIA QUANT. 2X • 2) 30101190-LIPODISTROFIA BRAQUIAL QUANT. 2X • 3) 30101310-LIPOENXERTIA QUANT. 4X • 4) 30101271-DERMOLIPECTOMIA DE DORSO 2X • 5) 30101271-DERMOLIPECTOMIA EM ABDOMEN AVENTAL QUANT. 2X f) Na eventualidade de não ser cumprida a medida ou deferida a tutela em tempo hábil às necessidades terapêuticas da Agravante, requer que a obrigação de fazer seja convertida em bloqueio das contas, para custeio da medicação pleiteada e da multa aplicada, conforme orçamento de id. 255041271; g) A reforma da decisão agravada proferida no processo de origem (id. 257850863, origem), para que seja concedida a tutela de urgência antecipada – art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – para determinar, COM FORÇA DE OFÍCIO, que a empresa agravada autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados no laudo médico anexo (id. 255041271, origem), a ser realizado por médico credenciado em hospital também credenciado, sob pena de multa diária por descumprimento de ordem judicial, a ser arbitrada” (ID 79293203, p.40/41). Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira (despacho de ID 79313418), juntou documentos (ID 79587875 a ID 79587879). Pela decisão de decisão de ID 79685439, gratuidade de justiça deferida e agravante intimada a juntar os documentos sigilosos, o que foi feito no ID 79741751. É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A agravante intenta a antecipação de tutela recursal para o fim de o plano de saúde agravado ser compelido a custear integralmente os seguintes procedimentos cirúrgicos decorrentes de cirurgia bariátrica, solicitados no relatório médico de ID 79741751 pelo Dr. Wilson Borges da Cunha Jr (CRM/DF 7594): a) 30602262-MASTOPEXIA QUANT. 2X b) 30101190-LIPODISTROFIA BRAQUIAL QUANT. 2X c) 30101310- LIPOENXERTIA QUANT. 4X d) 30101271 DERMOLIPECTOMIA DE DORSO 2X Consta do referido relatório médico que a agravante, após perda ponderal significativa (42kg) com estabilização de IMC em 21,6, desenvolveu sequelas cutâneas extensas, incluindo ptose mamária grau II, lipodistrofia combinada em braços e glúteos, dermatite de dobras, infecções fúngicas recorrentes e flacidez incapacitante, com impacto funcional e psicológico relevante: “A paciente acima foi diagnosticada com obesidade Grau II (CID E66.8), ocasião em que pesava 98kg com altura de 1,64 metro, apresentando IMC 33,5. Encontra-se atualmente com o peso estabilizado em 55kg, após perda ponderal de 42kg (fez cirurgia em 27 de junho de 2024) IMC atual de 21,6. A paciente possui quadro clinico de deformidades e ptose extensa do tecido das mamas, glúteos, braços. Apresenta mamas com ptose devido a combinação de perda de volume, excesso de pele e lesões cutâneas cicatriciais (estrias). Apresenta Lipodistrofia em braços, coxas, região glútea, região axilar somando a flacidez cutânea significante provendo assaduras devido ao atrito constante nas axilas, apresenta também queixas de cunho psicólogo relacionados ao quadro , como crises de depressão, ansiedade, dificuldade na higienização diária em áreas acometidas. Ao exame físico apresenta mamas com ptose grau II e estrias em toda superfície mamária, lipodistrofia COMBINADA hipertrófica/hipotrófica com excesso cutâneo em braços, e sinais de dermatite em dobra cutânea de axilas, refere infecções fúngicas ocasionando feridas nas áreas, causando também odor inadequado em dobras cutâneas gerando incomodo ao convívio social. Planejado fazer tratamento cirúrgico com mastopexia mamária com implante de silicone (prótese mamaria 250 a 280 cc) e braquioplastia em segundo plano. Assim sendo a paciente tem indicação de operar com urgência as cirurgias reparadoras supracitadas neste relatório pois apresenta toda situação que causa eminente risco á saúde física e psicológica. Caso não sejam realizadas com URGENCIA ou seja realizadas tardiamente, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clinico e laudo psicológico existe a possibilidade de evolução desfavorável e comprometimento de sua saúde e qualidade de vida. Com objetivo de realizar tratamento integral da obesidade, a paciente deve realizar as cirurgias com URGENCIA o mais breve possível, divididas conforme indicação do cirurgião responsável. No caso de ex-obesos lipoaspiração por foto estimulação tem papel importante na retração da pele, comprovado por estudos científicos. LOCAL: Cirurgias a serem realizadas no HOSPITAL ICL LAGO SUL CID: B64+N62+E66.8+L23.4 CODIGOS TUSS: 30602262-MASTOPEXIA QUANT. 2X 30101190-LIPODISTROFIA BRAQUIAL QUANT. 2X 30101310- LIPOENXERTIA QUANT. 4X 30101271 DERMOLIPECTOMIA DE DORSO 2X TRATAMENTOS COMPLEMENTARES: Para que a paciente tenha uma melhor qualidade de recuperação e um bom resultado pós-operatório, será necessário também tratamento de fisioterapia respiratória e drenagem linfática feita com fisioterapeutas especializado em pós-operatório com sessões de hora cada uma das 20 sessões. Para que seja preservada a relação médico-paciente, solicito ao convenio medico que libere a cirurgia com a equipe medica que a paciente confiou e se sentiu segura para realização dos procedimentos, além de ter disponível a lipoaspiração a laser para melhor retração de pele na paciente bariátrico (estudos comprovam). Será necessária para uma melhor acomodação da pele a utilização de VIBROLIPOASPIRAÇÃO inclusos nos processos e quantidades de 30101310- LIPOENXERTIA QUABT. 2 ( )” (ID 79741751) Consta ainda o relatório psicológico de ID 255041273 que indica quadro de sintomas depressivos, rebaixamento de humor, ansiedade e isolamento social em razão das alterações físicas: “2. Descrição da Demanda A avalição psicológica foi solicitada pelo médico cirurgião, que acompanha a avaliada com indicação do procedimento cirúrgico como continuidade do tratamento da obesidade. A paciente foi submetida a cirurgia bariátrica no ano de 2024. Foi realizada avaliação psicológica como condição necessária para realização do procedimento cirúrgico reparadora (plástica). Na realização da entrevista clínica e coleta de itens da anamnese, sendo considerado o estabelecimento de rapport, alguns dados importantes foram coletados, paciente em pré operatório, com perda ponderal significativa, 55 kg no atual momento, realizando acompanhamento com profissionais na área de psicologia e psiquiatria ,apresenta queixa com relação à sua percepção corporal, relata isolamento social ,dificuldade nas relações sexuais e rebaixamento de humor, ansiedade antecipatória após a cirurgia bariátrica, relata autoestima baixa. Informa Buscar pelo tratamento cirúrgico para cirurgia plástica reparadora, com finalidade de corrigir lesões adquirida após realização da cirurgia bariátrica. 3. Procedimentos Antes de iniciar a avaliação psicológica, foi averiguado se a avaliada estava apta a submeter-se aos instrumentos psicológicos, sendo considerado competente para a execução. A escolha dos instrumentos, buscou investigar capacidade cognitiva, campos personalidade, indícios de depressão, ideação suicida, percepção do futuro e a existência de transtornos. No processo de avaliação psicológica foram também realizadas leitura dos documentos médicos da avaliada. 4. Análise A partir da apreciação dos dados obtidos com a avaliação, é prudente considerar que a avaliada apresenta instabilidade emocional, por necessidade de autoestima, rejeição, insegurança e ansiedade. A cirurgia reparadora é um processo de continuidade do prognostico realizado. 5. Conclusão Com base na análise dos conteúdos relacionados à entrevista clínica e das informações obtidas na anamnese e na integração dessas informações aos resultados alcançados na avaliação psicológica, os achados apontam para um quadro de sintomas depressivos na avaliada, uma vez que os resultados são expressivos e sugerem gravidade no comportamento e humor. No caso em questão, há urgência para a cirurgia indicada, para resolução e atenuação dos componentes apresentados, que demonstra ser fator preponderante para esse prejuízo no campo cognitivo” (ID 255041273). Quanto à probabilidade do direito da agravante, destaco que Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do Tema 1069, definiu, de maneira acertada, que o tratamento da obesidade mórbida é multidisciplinar e pode se desenvolver em etapas. Assim, em virtude do excesso de pele decorrente de severa perda ponderal posterior a cirurgia bariátrica, a qual pode comprometer a funcionalidade do organismo, faz-se necessária a realização de cirurgia plástica reparadora, cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Ademais, indicou que, havendo dúvida quanto à natureza do procedimento pretendido, o plano de saúde pode submeter, às suas expensas, o beneficiário a junta médica para esclarecimento da questão: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023). Em referido precedente qualificado, constou expediente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o qual serve de guia para a valoração de pedidos como o que ora se apresenta: “A propósito, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) fez as seguintes considerações em sua manifestação: (...) Analisando os códigos solicitados no processo em questão, após análise da literatura existente, tenho as seguintes considerações: 1) Dermolipectomia abdominal não estética [hoje abdominoplastia]; há obrigatoriedade para a cobertura da correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc. Na minha análise o item inflamações e infecções da pele, deveria ser retirado da DUT pois pune aqueles que tem boa higiene. 2) Correção de Lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada. 3) Correção de Lipodistrofia braquial (o correto seria dermolipectomia braquial) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada. Obs: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente). 4) Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia de glúteos. Procedimento de cunho unicamente estético pois não repara nenhuma função de órgão ou membro. 5) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo: reparador somente quando comprovado a lesão de musculatura de parede abdominal. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas, hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer, sendo também necessário perícia médica especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal. 6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda: as mamoplastias redutoras devem ser consideradas corretivas quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada. As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética. 7) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes): procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pós-operatório de cirurgias bariátricas abertas. 8) Correção de Lipodistrofia trocantéricas (2X) - O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes', caracterizada na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'. 9) Correção de Lipodistrofia de glúteos (2X): o tratamento cirúrgico de Lipodistrofia de glúteos trata-se na realidade da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los, procedimento esse caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador. 10) Correção de Lipodistrofia torsoplástica: O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia torsoplástica ou mais corretamente 'de torso', trata-se na realidade de Lipoaspiração do torço ou popularmente 'das costas', também é procedimento caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo portanto unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'região das costas'" (fls. 930/932).” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023, grifei). Destaca-se que as orientações acima explicitadas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica quanto à natureza dos procedimentos revelam uma regra que, a depender do caso em discussão, pode comportar exceções, as quais demandam dilação probatória. Os relatórios médico e psicológico atestam a necessidade das intervenções cirúrgicas requeridas, ressaltando o impacto físico e psicológico das sequelas, incluindo crises de ansiedade e prejuízos à qualidade de vida da agravante. Contudo, não se evidencia, de forma clara, a probabilidade do direito invocado. Embora referidos relatórios detalhem seu quadro clínico e as consequências físicas e psicológicas decorrentes da perda ponderal após a cirurgia bariátrica, apresentam-se como relatos simplificados, sem suporte de exames complementares ou de outros elementos técnicos a reforçar a alegação do caráter reparador de referidos procedimentos. E essa insuficiência probatória compromete a narrativa apresentada. Conforme orientação consolidada no julgamento do mencionado REsp n.o 1.870.834/SP (Tema 1069), a distinção entre a natureza reparadora ou estética dos procedimentos médicos exige análise criteriosa, frequentemente demandando perícia médica especializada. Essa necessidade é evidenciada nos próprios procedimentos postulados pela agravante, conforme apontado no parecer técnico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a exemplo da Lipodistrofia Braquial (30101190), Dermolipectomia de Dorso (30101271) e Mastopexia com prótese (30602262), sem contar que Lipoenxertia (30101310) é reconhecidamente um procedimento de natureza estética. Portanto, dada a complexidade da matéria e a necessidade de esclarecimentos técnicos específicos sobre a real natureza dos procedimentos pleiteados, o caso requer dilação probatória, o que esvazia a probabilidade do direito alegado pela agravante no presente momento processual, razão por que o indeferimento do pedido liminar na origem não pode, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, ser objeto de reparo. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora